Tribunal: TJSP
Processo: 1527984-74.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela defesa de Eduardo Donizeti Pena da Silva contra sentença que o condenou por receptação e roubo circunstanciado, com pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, além de multa.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela defesa de Eduardo Donizeti Pena da Silva contra sentença que o condenou por receptação e roubo circunstanciado, com pena de 07 anos e 08 meses de reclusão, além de multa.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) nulidade por inobservância do artigo 226 do CPP; (ii) ausência de fundada suspeita para busca pessoal e domiciliar; (iii) violação do direito ao silêncio; (iv) insuficiência probatória para condenação; (v) aplicação da teoria da perda de uma chance probatória.
III. Razões de Decidir: 3. O artigo 226 do CPP é uma recomendação e não uma obrigatoriedade, não resultando em nulidade. 4. Fundada suspeita para busca pessoal e domiciliar foi configurada pela denúncia de desmanche e fuga do acusado. 5. Direito ao silêncio foi assegurado ao réu durante o interrogatório policial. 6. Prova robusta e consistente, incluindo reconhecimento pela vítima e depoimentos de policiais, sustenta a condenação. 7. Teoria da perda de uma chance probatória não se aplica, pois a acusação produziu provas suficientes.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Preliminares rejeitadas. Recurso Defensivo não provido. Tese de julgamento: 1. A inobservância do artigo 226 do CPP não gera nulidade. 2. Fundada suspeita justifica busca sem mandado em crime permanente. Legislação Citada: Código Penal, art. 180, caput; art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; art. 69. Código de Processo Penal, art. 226, art. 240, § 2o, art. 158, art. 156. Jurisprudência Citada: STF, HC 96.099/RS. TJ-SP, Apelação Criminal no 0000982-87.2013.8.26.0477, Rel. Des. Carlos Monnerat, j. em 9/11/2017. TJ-SP, Apelação Criminal no 1501074-10.2023.8.26.0616, Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas, j. 16/12/2024.